Tribunal: TJDFT
Processo: 0725066-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PESSOAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 STJ.
1. A competência para processar e julgar a ação de resolução de contrato de compra e venda é, em regra, do foro do domicílio do réu, porquanto demanda fundada em direito pessoal.
2. No entanto, trata-se de competência territorial, de natureza relativa, definida conforme o interesse dos litigantes.
3. Em conformidade com o enunciado de Súmula 33 do STJ, "a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício".
4. Julgou-se procedente o conflito para declarar competente o Juízo Suscitado.